Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DO IRPF. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, se a redução do percentual de pensão alimentícia, após o deferimento da isenção do IRPF ao alimentante, não trará prejuízos para o menor.
3. O periculum in mora evidencia-se a favor do alimentando, pois os alimentos são indispensáveis ao sustento do menor que, com a concessão da tutela antecipada, poderá sofrer drástica redução nominal do valor anteriormente recebido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.